Tribunal: STF
Processo: HC 233172
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Washington Luis de Sousa contra decisão monocrática da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 854.693/SP, nos seguintes termos:  



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WASHINGTON LUIS DE SOUSA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 2234401-07.2023.8.26.0000.



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 33, caput [tráfico], e 35, caput [associação para o tráfico], ambos da Lei n. 11.343/2006, termos em que denunciado.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que há excesso de prazo para formação da culpa, tendo em vista que o paciente está preso preventivamente há 6 (seis) meses, sem que haja qualquer previsão para a conclusão da instrução processual.



    Destaca que se trata de processo simples, envolvendo apenas 2 (dois) acusados, e que o paciente não é o responsável pela morosidade do feito.



    Afirma, por fim, que houve violação ao disposto no art. 56, § 2º, da Lei n. 11.343/2006 e ao princípio da duração razoável do processo.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão cautelar.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: [...].



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: [...].



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto a análise do excesso de prazo não resulta de critério aritmético, mas de juízo de razoabilidade sobre a marcha investigatória ou processual, feito a partir das circunstâncias do caso concreto, como a complexidade da causa e quaisquer outros fatores que possam influir na tramitação da ação penal ou do inquérito, e não só do tempo da prisão cautelar [AgRg no HC n. 750.520/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 2/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 9/3/2023; AgRg no RHC n. 172.681/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 692.428/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 11/10/2021]. Trata-se, por conseguinte, de matéria sensível, a exigir maior reflexão e exame aprofundado dos autos, sendo prudente aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. Cientifique-se o Ministério Público Federal.” (documento eletrônico 15, grifei)  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “Diante do exposto, com os documentos que instruem a presente impetração, que demonstram a ilegalidade da manutenção prisão do paciente por excesso de prazo, em afronta, sobretudo, ao artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, bem como a falta de fundamentação idônea da decisão da autoridade coatora, REQUER:



    a) a superação da súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a flagrante ilegalidade do ato constritivo de liberdade do paciente;



    b) a Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, para, considerando a ilegalidade da decisão que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão, além da falta de fundamentação adequada das decisões que mantém a prisão provisória do paciente, evitando-se, assim, que continue sofrendo coação ilegal de sua liberdade;



    c) que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a ordem do presente writ, considerando a ilegalidade da decisão que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão, tendo em visto o excesso desarrazoado prazo para finalizar a instrução processual.



    d) em não sendo este o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, que seja decretada a ordem de ofício, com fundamento no art. 654, § 2º, do Código de Processo penal e art. 5º, incisos LXV e LXVIII, demonstrada a flagrante ilegalidade no cerceamento da liberdade do paciente.



    Os documentos que acompanham a inicial são suficientes para o julgamento do pedido, sem necessidade do pedido de informações à autoridade coatora (CPP, arts. 662 e 664), vez que o presente writ se encontra instruído com a cópia integral dos autos, as quais, como impetrante, advogado e detentor de fé pública, declaro autênticas para todos os efeitos, sob minha responsabilidade pessoal, de acordo com o artigo 425, inciso IV, do Código de Processo Civil.” (documento eletrônico 1, pp. 24-25)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 854.693/SP (documento eletrônico 15). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Consigno, por fim, que, em juízo de mera delibação, não verifiquei na decisão impugnada nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Assim, sobre o alegado excesso de prazo, consta destes autos que:  



    “Outrossim, em 28 de agosto do corrente foi afastado o excesso de prazo na Primeira Instância, especificamente para o paciente, de forma motivada (folhas 782/783 da origem):



    ‘A prisão preventiva foi fundamentada em todos os momentos processuais, da audiência de custódia até após instaurada ação penal, como historiado pacientemente pela acusação. Houve, assim, o atendimento da legislação processual penal, quanto a revisão e necessidade de manutenção da prisão cautelar, ainda inalterada. Também se nota dos autos que as Defesas, combativas, fizeram vários pedidos nos autos, o que contribuiu para o elastério temporal referido agora pela Defesa de Washington. Não se concluiu a instrução, também, porque a Defesa de corréu fez insistência, legítima, de testemunha oportunamente arrolada. Nesse desiderato, o Juízo tem se empenhado para realizar os atos processuais em tempo razoável e justificado, atendendo ao interesse da acusação e das Defesas. Os autos encontram-se aguardando audiência de instrução e julgamento redesignada para 04 de outubro p.f. Dessa forma, o prazo estimado pela legislação processual para o encerramento da instrução não pode e nem deve se prender a critérios exatos, olvidando-se dificuldades que não foram criadas pelo Juízo. (...) Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão em flagrante aguardando-se a audiência’” (documento eletrônico 14, p. 3, grifei)  



    Decerto, a análise dos fundamentos da decisão impugnada demostra que os autos da ação penal tramitam de maneira regular, observados os princípios da razoabilidade e a linha jurisprudencial desta Suprema Corte, principalmente se consideradas as peculiaridades da causa.  



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 231.867 AgR/SC, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, 4/10/2023)  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. A ausência de interposição de agravo regimental revela conformismo com a decisão proferida. Inocorrência de teratologia a autorizar a superação do óbice. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como no procedimento do Júri. 4. Agravo improvido.” (HC 230.676 AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/9/2023)  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fatos e provas. Excesso de prazo. Complexidade da causa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Quanto à alegação da defesa de ‘falta dos requisitos da prisão cautelar’, o Tribunal de origem dispôs que, ‘na denúncia da Operação ‘Águia na Cabeça’ em face dos referidos Delegados, não há nenhuma menção ao indiciamento do Paciente, de modo que, pelo menos neste momento, não há suspeita de falsa incriminação do Paciente pela autoridade policial investigada. Não há qualquer indicativo de que o indiciamento do Paciente também tenha sido fruto de corrupção, subsistindo, portanto, os motivos autorizadores da segregação cautelar, devendo ser analisado no recurso de apelação se o conjunto probatório reunido é suficiente para comprovar a autoria delitiva’. 2. No ponto, eventual acolhimento da tese defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 4. No caso, assim como consta no acórdão impugnado, ‘trata-se de ação penal complexa (com pluralidade de Réus e crimes) e o tempo de prisão cautelar do Agravante, no momento, não se mostra desproporcional frente à condenação de 37 (trinta e sete) e 6 (seis) meses de reclusão imposta na sentença, tendo sido determinada a expedição da guia de execução provisória’. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 227.669 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24/8/2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator